Tribunal: TJPA
Processo: 0007377-11.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007377-11.2018.8.14.0039
APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0007377-11.2018.8.14.0039

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE:
ANTONIO CARLOS DA SILVA

ADVOGADO: EMANUEL DE FRANÇA JUNIOR- OAB/PA 21.409

APELADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MANOEL SANTINO DE NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
REAJUSTE SALARIAL. SOLDO. LEI ESTADUAL N° 6.827/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 4 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ao reajuste salarial para corrigir o seu soldo, face as disposições da Lei Estadual n° 6.827/2006, sob o fundamento do apelante de que a sua remuneração/soldo é inferior ao salário mínimo.

II.

Não pairam dúvidas quanto a aplicabilidade do enunciado da Súmula n° 4 do STF ao caso concreto, diante da vedação de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

III.

Com base nos artigos 7°, IV e 39, §3° ambos da Constituição Federal, observa-se que a garantia constitucional de vencimento básico não inferior ao salário mínimo é referente ao total da remuneração do servidor, de modo que não se aplica a referida restrição no caso do soldo.

IV.

Considerando que o soldo constitui apenas uma parcela da remuneração total, no caso vertente, deve ser ressaltado que o valor do soldo auferido pelo policial militar acrescido das demais vantagens superam o valor do salário mínimo, conforme os contracheques apresentados pelo autor/recorrente .

V.

Resta clara a impossibilidade da revisão do soldo, na forma requerida pelo apelante, ante a falta de lei que a ampare, considerando a vedação legal de vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, razões pelas quais deve ser mantida a sentença.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
i
nterposto por
ANTONIO CARLOS DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido.

Historiando os fatos, Antonio Carlos Da Silva ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que é militar estadual e desde 2016 teve frustrada sua expectativa de reajuste salarial prevista na Lei n° 6.827/2006, pois o Governo deixou de cumprir a mencionada lei.

Informou que a partir de 2016, o salário mínimo foi reajustado sem que houvesse alteração no soldo dos soldados, ou seja, os militares estaduais continuam recebendo o soldo equiparado ao salário mínimo vigente em 2015.

Assim, ajuizou a ação com o objetivo de dar cumprimento a Lei n° 6.827/06, com o consequente reajuste do soldo do autor, bem como o pagamento das diferenças salariais dos anos anteriores.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1905040,
in verbis:

“Diante do exposto, com fulcro na súmula 4 do STF, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razo da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”

Inconformado,
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
interpôs recurso de apelação (id n° 1905042).

Em suas razões, o apelante afirma a Súmula Vinculante n° 4° não pode servir como justificativa no caso em tela, pois a indexação do salário mínimo efetivado pela Lei n° 6.827/06 está autorizado na Constituição Federal, nos artigos n° 37, X; 39 §1°, I, II e III; 144, V §9° e 169 §1°, I.

Aponta que na LOA para o exercício financeiro de 2016 tinha uma previsão de R$ 24. 236.886,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e seus reais) e que sua não aplicação pode acarretar ato de improbidade administrativa.

Suscita que não deve ser aplicado a Teoria da Reserva do Possível.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, acolhendo o pedido inicial.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões – id n° 1905044.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça deixou de emitir parecer por ser tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

DA IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Quanto à Justiça Gratuita,
p
rima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
[1]
. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.

O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99
[2]
do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[3]
, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida. Além disso
, pel
o simples fato da agravante ser pessoa física, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira
.
.

No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao apelante, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao apelado comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Apelante (artigo 373, II, do CPC/15).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Deste modo, considerando que o Estado não anexou documentos que comprovam a alegada condição financeira do apelante, não há como afastar a presunção da hipossuficiência.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ao reajuste salarial para corrigir o seu soldo, face as disposições da Lei Estadual n° 6.827/2006, sob o fundamento do apelante de que a sua remuneração/soldo é inferior ao salário mínimo.

Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria em questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal e também por esta Corte de Justiça.

Diferentemente do sustentado pelo recorrente, não pairam dúvidas quanto a aplicabilidade do enunciado da Súmula n° 4 do STF ao caso concreto, diante da vedação de utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Vejamos o teor da mencionada Súmula:

“Súmula Vinculante nº 04:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Ademais, com base nos artigos 7°, IV e 39, §3° ambos da Constituição Federal, observa-se que a garantia constitucional de vencimento básico não inferior ao salário mínimo é referente ao total da remuneração do servidor, de modo que não se aplica a referida restrição no caso do soldo,
in verbis
:

“Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV -
salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado
, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Ademais, não se pode admitir, sob pena de violação ao art. 7°, IV da Constituição Federal, vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim, desta forma, não vigora a restrição quanto ao recebimento em valor menor no que tange ao vencimento básico, como no caso do soldo,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VBR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280/STF.

1. Trata-se, na origem, de Ação ordinária revisional de remuneração que debate a aplicação da Lei 11.216/1995 (que estabeleceu o Vencimento Básico de Referência - VBR). A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal local.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. O deslinde das questões de mérito deu-se, na origem, com base em interpretação de leis locais - Leis Estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar Estadual 32/2001 -, inviáveis de serem reexaminadas em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 280/STF 4. É possível a fixação do vencimento em valor inferior ao do salário mínimo, desde que a remuneração total, a dizer, aquela acrescida das vantagens vencimentais, seja igual ou superior a ele.

Dessarte, ex vi
da interpretação dos arts. 7º, IV, e 39, §3º, da CF/88
,
nenhum Servidor Público ativo ou inativo poderá receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo, não vigorando essa restrição ao vencimento básico, como no caso do soldo. Precedentes do STJ
.

5. As considerações feitas a respeito da demonstração do cotejo analítico de julgados não se aplicam, porquanto o Recurso Especial não fora interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, tampouco se abordou o tópico na decisão agravada.

6. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 172.827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 22/08/2012)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO. VBR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 280/STF.

1. Trata-se, originariamente, de Ação ordinária revisional de remuneração que debate a aplicação da Lei 11.216/1995 (que estabeleceu o Vencimento Básico de Referência _ VB.) 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. O deslinde das questões de mérito deu-se, na origem, com base em interpretação de leis locais - Leis estaduais 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar estadual 32/2001 -, inviáveis de serem reexaminadas em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 280/STF.

4. É possível a fixação do vencimento em valor inferior ao do salário mínimo, desde que a remuneração total, a dizer, aquela acrescida das vantagens vencimentais, seja igual ou superior a ele.

Dessarte, ex vi da interpretação dos arts. 7º, IV, e 39, §3º, da CF/88, nenhum servidor público ativo ou inativo poderá receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo, não vigorando essa restrição ao vencimento básico, como no caso do soldo. Precedentes do STJ.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 258.848/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013).

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.714 (Tema 25), em situação análoga a dos autos, firmou entendimento pela impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, senão vejamos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 565714, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884)

Portanto, considerando que o soldo constitui apenas uma parcela da remuneração total, no caso vertente, deve ser ressaltado que o valor do soldo auferido pelo policial militar acrescido das demais vantagens superam o valor do salário mínimo, conforme os contracheques apresentados pelo autor/recorrente (pág. 21 a 51 do id n° 1905030)

No mais, registro que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 6.827/2006 e do artigo 31, I da Constituição do Estado do Pará, conforme a ementa a seguir transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, “A”, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29, Publicado em Não Informado(a)). (grifo

Nesse sentido, cito o precedente deste E. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO GLOBAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

(...)

(2118317, 2118317, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)”

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. PRETENSÃO AO REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO SOLDO (PARCELA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO) EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, VEZ QUE A GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO DIZ RESPEITO APENAS À REMUNERAÇÃO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1(...)

(2594293, 2594293, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Além disso, a título de informação, ressalto que em suas razões recursais, o apelante utiliza a seu favor a decisão proferida nos autos do processo de n° 0014151-96.2017.8.14.0005, no qual o Juízo da Comarca de Altamira julgou procedente o pedido de reajuste de soldo de remuneração. No entanto, de acordo com o sistema LIBRA, a sentença foi objeto de embargos de declaração, os quais foram recebidos com efeitos modificativos para alterar a decisão e julgar improcedente o pedido da inicial, vejamos:

“CONHEÇO
os embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
reconhecendo a
omisso
alegada pelo embargante, na sentença às fls. 209/2011, para aplicar efeito infringente (modificativo), pelo que com a fundamentação utilizada na presente deciso e
com fulcro na súmula 4 do STF, julgo improcedente o pedido dos autores
RODRIGO LEAL DA SILVA, MARCOS ARAÚJO DE LIMA, SERGIO LEONARDO PEREIRA COELHO, RODRIGO DE SOUZA FRANÇA, SILVANDRO TEIXEIRA DA SILVA, FLÁVIO DA SILVA MAIA, REGINA TELES DOS SANTOS, MAGNO SOARES DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS PEREIRA DIAS, DENILSON MESQUITA MOREIRA
,
WENITON FERREIRA DE OLIVEIRA, ELIAS CAVALCANTE LIMA, JNAS CLEITON LOPES LINHARES, JANECLEIA DA SILVA BEZERRA
e
TIAGO FREITAS DA SILVA
, extinguindo o processo nos termos do
art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.”

Portanto, resta clara a impossibilidade da revisão do soldo, na forma requerida pelo apelante, ante a falta de lei que a ampare, considerando a vedação legal de vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, razões pelas quais deve ser mantida a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

[2]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[3]

Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento
. 41ª ed. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 84.

Belém, 30/09/2020